Tribunal: TJMT
Processo: 1007648-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007648-65.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ DOS SANTOS DE ALMEIDA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível de Poxoréo que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito c/c Danos Morais e n.o 1000505-80.2022.8.11.0014, indeferiu o pedido liminar que consistia na “suspensão imediata dos futuros descontos, suspensão imediata de qualquer contrato entre a autora e o banco réu, bem como abstenção do banco réu para incluir o nome da autora no rol dos negativados, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00/dia”.
Nas razões recursais, a Recorrente argumenta que os requisitos para concessão do pedido liminar estão demonstrados.
Narra que em 18/03/2022, o banco Agravado efetuou duas Transferências Eletrônicas, uma no valor de R$ 12.147,93 (doze mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e três centavos) e outra de R$ 1.155,00 (mil, cento e cinquenta e cinco reais) (TED 3362251 e TED 3832532, respectivamente) para a conta-corrente da Agravante (Ag.1458 - CC. 0045405-2).
Alega que após consulta ao site do INSS, constatou que os valores são oriundos de dois contratos, quais sejam: o contrato de empréstimo n.o 353824791-1, cujo valor da parcela mensal constitui R$ 363,00 (trezentos e sessenta e três reais) com primeiro vencimento em 04/2022, sendo o total de 84 prestações; e contrato de empréstimo de cartão de crédito (RCM) n.o 753824689-8, com limite de R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), com parcelas/descontos mensais de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos).
Segue aduzindo que nenhuma das transações foi solicitada e que em 21/03/2022 tomou conhecimento da quantia disponibilizada em sua conta e logo entrou em contato com o Banco Agravado que orientou “buscar a via judicial para devolver os valores e declarar a inexistência de relação jurídica”.
Assevera que os descontos mensais são efetuados em seu benefício previdenciário, única fonte de sustento, motivo pelo qual ocasiona sério dano à saúde financeira da Agravante que é pessoa idosa.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para, desde já, reformar a decisão objurgada e determinar ao Banco Recorrido que efetue a suspensão dos descontos mensais oriundos dos contratos questionados. Requer, ainda, fixação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao dia, para caso de descumprimento.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza a possibilidade de o Relator deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, nesta análise sumária e não exauriente, verifico a probabilidade do direito do invocado pela Recorrente, tendo em vista a comprovação dos descontos realizados em sua folha, referentes aos contratos n.o 353824791-1 e n.o 753824689-8, e pertinente alegação de não contratação dos serviços.
No entanto, neste caso sob exame, para autorizar a tutela pretendida (suspensão dos descontos relativos aos dois contratos mencionados) é de mister que a parte Agravante demonstre a sua boa-fé, consignando em juízo os valores que foram disponibilizados em sua conta, sob pena de enriquecimento ilícito, qual seja, um no valor de R$ 12.147,93 (doze mil cento e quarenta e sete e noventa e três centavos), e outro de 1.155,00 (mil cento e cinquenta e cinco reais), oriundos dos empréstimos supostamente não autorizados.
Assim, não basta apenas ajuizar a ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito (Demanda Principal), para questionar a legitimidade dos contratos, se os depósitos foram efetivados em sua conta.
No que tange ao segundo requisito, o perigo de dano também se mostra presente, uma vez que diante da hipossuficiência da consumidora, o débito mensal das parcelas dos empréstimos questionados em juízo, lhe causa evidente prejuízo à sobrevivência. Isto pois, conforme ID 80955632, a Recorrente que aufere aproximadamente um salário mínimo a título de benefício previdenciário, está arcando com o desconto total em folha de R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), o que torna a situação premente.
Portanto, havendo dúvida razoável a respeito da situação fática da contratação indevida de empréstimos consignados, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela recursal, mediante a condição de consignação em juízo dos valores supramencionados.
Diante do exposto, defiro em parte o pedido liminar e determino a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravante, referente ao Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável (contrato n.o 753824689-8) e ao empréstimo consignado (contrato n.o 353824791-1), mediante a condição de consignação em juízo dos valores disponibilizados a eles relativos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite máximo de R$10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao Juiz da causa.
Comunique-se o juízo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal